Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Contexto de violência doméstica. Trancamento da ação penal. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Crime formal. Consuma-se com a prática do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio. Crime de ação penal pública. Independe de representação da vítima. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.